Tribunal: TJES
Processo: 0009716-78.2022.8.08.0035
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0009716-78.2022.8.08.0035
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS FREIRE DIAS DANTAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIA ELETIVA INADEQUADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL EM MEDIDA DE INTERNAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
V
erifico que a matéria veiculada no
writ
, afeta à execução penal, possui recurso específico previsto em Lei, entendendo que este não deve ser conhecido.

2.
N
ota-se que há uma assimetria entre o remédio adotado pela parte impetrante e o entendimento dos tribunais pátrios quanto ao seu manejo, devendo, ao reverso da impetração, ser invocado quando a liberdade de ir e vir estiver ameaçada e não comportar, pela via adequada, revisão pelo judiciário.

3.
E
ntendo que não há nenhuma ilegalidade, na decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES.

4.

In
casu
, a decisão que determinou a conversão do tratamento ambulatorial em medida de internação encontra-se pautada no fundamento de
que o tratamento ambulatorial não era suficiente à cessação da periculosidade do apenado
, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade a ser sanada.

5.
Não conhecido o
habeas corpus
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009716-78.2022.8.08.0035

PACIENTE: VINICIUS FREIRE DIAS DANTAS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4004784) impetrado em favor de
VINICIUS FREIRE DIAS DANTAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve convertida cautelarmente seu tratamento ambulatorial, por medida de internação.

Alega que o paciente não representa perigo para a sociedade, tendo havido engano na decisão judicial em tela. Que o paciente estava internado no Hospital Adalto Botelho, tendo em vista algumas crises psicóticas que teve dentro de sua residência.

Que quando da intimação para que pudesse comparecer ao juízo da 7ª Vara Criminal, este se encontrava internado para tratamento das crises, porém não havia previsão de alta pelo hospital.

Narra ainda que sua genitora/curadora, compareceu ao Cartório e justificou ao Juízo que naquele momento o paciente não poderia comparecer, conforme declaração do Hospital, porém assim que obtivesse alta hospitalar, este iria imediatamente dar início ao seu tratamento ambulatorial.

Que no dia 07 de dezembro de 2022, o paciente obteve alta. Que estava em sua residência, quando no dia 14/12/2022, foi surpreendido por uma guarnição policial, com intuito de cumprimento de mandado de internação, que foi efetivado.

Ressalta que o paciente foi internado por ato arbitrário praticado pelo
Ju
ízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES. Que o médico psiquiatra responsável pelo tratamento do paciente, além de ser contrário à sua
internação,
nunca emitiu qualquer laudo médico que sugerisse a
sua
internação.

Requer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, a fim de que seja revogada a medida cautelar de internação expedido o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário datado de 20/012/2022 (ID 4004794).

Decisão confirmada por meio de despacho (ID 4026454).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4178449
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4537029
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0009716-78.2022.8.08.0035

PACIENTE: VINICIUS FREIRE DIAS DANTAS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se
de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4004784) impetrado em favor de
VINICIUS FREIRE DIAS DANTAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve convertida cautelarmente seu tratamento ambulatorial, por medida de internação.

Alega que o paciente não representa perigo para a sociedade, tendo havido engano na decisão judicial em tela. Que o paciente estava internado no Hospital Adalto Botelho, tendo em vista algumas crises psicóticas que teve dentro de sua residência.

Que quando da intimação para que pudesse comparecer ao juízo da 7ª Vara Criminal, este se encontrava internado para tratamento das crises, porém não havia previsão de alta pelo hospital.

Narra ainda que sua genitora/curadora, compareceu ao Cartório e justificou ao Juízo que naquele momento o paciente não poderia comparecer, conforme declaração do Hospital, porém assim que obtivesse alta hospitalar, este iria imediatamente dar início ao seu tratamento ambulatorial.

Que no dia 07 de dezembro de 2022, o paciente obteve alta. Que estava em sua residência, quando no dia 14/12/2022, foi surpreendido por uma guarnição policial, com intuito de cumprimento de mandado de internação, que foi efetivado.

Ressalta que o paciente foi internado por ato arbitrário praticado pelo
Ju
ízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES. Que o médico psiquiatra responsável pelo tratamento do paciente, além de ser contrário à sua
internação,
nunca emitiu qualquer laudo médico que sugerisse a
sua
internação.

Requer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, a fim de que seja revogada a medida cautelar de internação expedido o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário datado de 20/012/2022 (ID 4004794).

Decisão confirmada por meio de despacho (ID 4026454).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4178449
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4537029
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após analisar os autos com cuidado, verifico que a matéria veiculada no
writ
, afeta à execução penal, possui recurso específico previsto em Lei, entendendo que este não deve ser conhecido.

Portanto, não há nenhuma sorte de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus, já que utilizado como sucedâneo recursal

Neste sentido este E. Tribunal de Justiça já decidiu em outras oportunidades:

HABEAS CORPUS N.º 0008567-26.2020.8.08.0000 PACIENTE: SILVIO DUARTE PIMENTEL AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA RELATOR: DES. WILLIAN SILVA DECISÃO Tratase de habeas corpus impetrado em favor de Silvio Duarte Pimentel em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória. A impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da conversão da medida consistente em tratamento ambulatorial, então acometida ao paciente, pela de internação. Aduz ainda a presença dos requisitos necessários à colocação do paciente em liberdade, razão por que deveria ser concedida a ordem. É, no que basta, o relatório. Passo a decidir monocraticamente, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal. A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.
Isso porque, o habeas corpus, no caso, foi utilizado como verdadeiro sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014. Além disso, não há nos autos o juízo de valor do magistrado singular quanto ao atual estado periculosidade do paciente. Por se tratar de sentença absolutória imprópria, justifica-se a espera da conclusão do exame de periculosidade já requisitado, a fim de que o juízo da execução manifeste-se acerca da medida adequada a ser aplicada. Deste modo, sem mais delongas, não conheço da impetração, nos moldes do art. 932, inciso III do CPC c. Art. 3° do CPP. Intime-se. Vitória, 26 de março de 2020. WILLIAN SILVA Desembargador Relator Vitória, 26 de março de 2020. WILLIAN SILVA DESEMBARGADOR (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200015186, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 26/03/2020)

Cito também ensinamento do Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore:

"(...) No caso vertente, a via adequada seria o Agravo em Execução, ante o maior espectro de abrangência probatória de tal recurso, que não encontra as mesmas restrições impostas no remédio heroico, o que leva à inviabilidade de conhecimento da impetração." (fl. 37).

Desta forma, nota-se que há uma assimetria entre o remédio adotado pela parte impetrante e o entendimento dos tribunais pátrios quanto ao seu manejo, devendo, ao reverso da impetração, ser invocado quando a liberdade de ir e vir estiver ameaçada e não comportar, pela via adequada, revisão pelo judiciário.

Entretanto, como também alertado pelos tribunais superiores, a impetração pode ser analisada de ofício se restar caracterizada ilegalidade patente que possa violar o direito constitucional da liberdade.

Ocorre que, ainda neste contexto, entendo que não há nenhuma ilegalidade, na decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sobre o tema, cito o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA - INTERNAÇÃO - ABRANDAMENTO - TRATAMENTO AMBULATORIAL - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO COMUM - AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA.
Demonstrada a periculosidade do apelante, impõe-se a manutenção medida de segurança detentiva.
Em casos excepcionais, o inimputável submetido à internação pode permanecer recolhido em estabelecimento comum enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, desde que em condições adequadas ao tratamento. (TJ-MG - APR: 10394200017629001 Manhuaçu, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE -CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO COMETIDO EM DESFAVOR DO PRÓPRIO PAI - CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL - AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO ADEQUADO - NÃO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE - MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE - HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - NECESSIDADE.
Constatada periculosidade do recorrente, devidamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos, o tratamento em meio aberto não resta recomendável, sendo, pois, medida de cautela sua custódia até que seja por meio de novo laudo psiquiátrico, comprovada sua real saúde mental que não coloque em risco à sociedade.
De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em unidade prisional comum, ainda que inexistente vaga em hospital de custódia adequado. Habeas Corpus de ofício. V .V. Constitui constrangimento ilegal o recolhimento de pessoa submetida a medida de segurança em presídio comum. Na absoluta impossibilidade, por falta de vagas, para internação, deve-se substituir o internamento pelo tratamento ambulatorial.(TJ-MG - AGEPN: 10183140119961001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 07/07/0019, Data de Publicação: 17/07/2019)

E,
in casu
, a decisão que determinou a conversão do tratamento ambulatorial em medida de internação encontra-se pautada no fundamento de que o tratamento ambulatorial não era suficiente à cessação da periculosidade do apenado, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade a ser sanada.

Diante de todo o exposto, em não havendo ilegalidade patente,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, ante a inadequação da via eleita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)